Tribunal: TJDFT
Processo: 0702750-29.2018.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE VEÍCULOS. COLISSÕES SUCESSIVAS (ENGAVETAMENTO). PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE COM A TRASEIRA. RESPONSABILIDADE DO VEÍCULO QUE DEU INÍCIO À SÉRIE DE COLISÕES. COLISÃO DETERMINANTE. DEVER DE INDENIZAR EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Há presunção relativa de que o responsável pelos acidentes automobilísticos é o condutor do veículo que colide na traseira do carro que se encontra à sua frente, diante da não observância do dever de cautela contido no art. 29, II, do CTB. Tal presunção, entretanto, é relativa, podendo ser elidida quando se testifiquem nos autos provas consistentes de que o condutor que seguia adiante foi o causador do acidente.
2. No caso de colisões sucessivas (engavetamento), como a ora verificada no presente caso, a jurisprudência desta Corte de Justiça firmou-se no sentido de que a culpa pelo evento danoso deve ser atribuída ao condutor que deu causa à colisão determinante, ou seja, àquele que teve influência decisiva na produção do dano.
3. Na hipótese, restou comprovado nos autos que o abalroamento ocorreu diante da frenagem brusca realizada pelo réu, ora apelante, ao avistar faixa de pedestre, que, frise-se, não apresentava nenhum transeunte.
4. Desse modo, comprovando-se a conduta ilícita motivadora do abalroamento, o dano, consubstanciado nas avarias e no conserto do automóvel, e o nexo de causalidade, configurou-se os pressupostos necessários para a responsabilidade civil (art. 186 e 927 do Código Civil) do réu, ora apelante, a reparar os danos causados, razão pela qual se revela escorreita a sentença combatida.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.